Tribunal: TJDFT
Processo: 0747735-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747735-21.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINETE DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS em favor de FRANCINETE DA SILVA SOUZA, presa preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, § 1o, c/c art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006. Narra o impetrante que a paciente encontra-se presa desde o dia 23/9/2020, em decorrência da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos n. 0004883- 20.2020.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Relata que o inquérito policial foi distribuído a 2a Vara de Entorpecentes do DF e encaminhado ao Ministério Público em 23/10/2020. Salienta que, decorrido o prazo legal previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, o Parquet não ofereceu denúncia em desfavor da paciente, o que torna ilegal a prisão. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. Ao fim, requer a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O impetrante alega que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial. Verifica-se que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 24/9/2020, com o fundamento na necessidade da garantia da ordem pública. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que inicialmente o processo tramitava em meio físico (Processo n. 2020.01.1.008694-8). Em 23/10/2020, os autos da prisão em flagrante foram digitalizados e distribuídos no PJE pelo Juízo do NAC (Processo n. 0004883-20.2020.8.07.0001). Também houve alteração da classe processual, de auto de prisão em flagrante para inquérito policial. Na mesma data, consoante certidão da 2a Vara de Entorpecentes do DF, os autos físicos foram encaminhados ao MPDFT para inclusão do inquérito policial nos autos eletrônicos. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, as informações constantes da presente impetração, bem como dos andamentos processuais extraídos do PJE, não demonstram que houve a conclusão do inquérito policial, o que ensejaria a fluência do prazo para eventual oferecimento de denúncia em desfavor da paciente, nos termos do art. 46 do CPP, que assim dispõe: Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Nos termos do art. 51 da Lei n. 11.343/06, “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”. O parágrafo único do aludido dispositivo legal autoriza que os referidos prazos sejam duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. O alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que a análise do pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações a serem prestadas pela indigitada autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador